Tribunal: TCU
Processo: 009.076/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Rui Carneiro em face do Acórdão 9.425/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 14.055/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Rui Carneiro em face do Acórdão 9425/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 14055/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e à Câmara dos Deputados.